Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713149-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA COELHO AGRAVADO: JOSE ALDENIS FERREIRA DA SILVA, SARAH CRISTINA SOUSA BEZERRA, TANIA MARGARETE DE SOUSA DECISÃO 1. A credora agrava (id 45520073) contra o capítulo da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 45520080) que indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, para verificar a atual situação cadastral dos devedores no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Alega, em suma, que a medida é necessária para a satisfação do crédito exequendo, pois já exauridos os meios tendentes a localizar bens penhoráveis dos devedores. Afirma que o acesso ao CAGED somente é possível mediante ordem judicial e que o indeferimento do pleito atenta contra o princípio da cooperação (CDC 6o), além de afrontar o CPC 139, IV. Argumenta que a execução acontece no interesse do credor e que a medida prestigia a razoável duração do processo. Pede a antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido negado pelo Juízo a quo. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator